Tribunal: TJSP
Processo: 1121183-82.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO DE IMAGEM – Competência da Justiça Brasileira - Utilização de imagem de atleta profissional em jogos eletrônicos - Prescrição – Não ocorrência - Violação continuada do direito de imagem, pela permanência na comercialização dos jogos lançados em anos anteriores - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Requeridas que não se desincumbiram do ônus de provar a cessão pelo autor do direito

Ementa:
DIREITO DE IMAGEM – Competência da Justiça Brasileira - Utilização de imagem de atleta profissional em jogos eletrônicos - Prescrição – Não ocorrência - Violação continuada do direito de imagem, pela permanência na comercialização dos jogos lançados em anos anteriores - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Requeridas que não se desincumbiram do ônus de provar a cessão pelo autor do direito de imagem – Dever de indenizar pela mera utilização desautorizada da imagem – Supressio – Inexistência - Não se pode concluir que houve má-fé do autor pelo tempo decorrido até o ajuizamento da ação, ou que de alguma forma tenha incutido às rés a perspectiva de que não exerceria seu legítimo direito de indenização - Dano moral majorado para R$ 10.000,00 por edição desautorizada – Juros de mora incidentes a partir do evento danoso nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula n. 54 do STJ e correção monetária do arbitramento nos termos da súmula 362 do STJ – Fixação de indenização por dano moral em valor inferior ao pretendido que não importa sucumbência – Súmula 326 do STJ - Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000693509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1121183-82.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ANDRÉ GUERREIRO ROCHA, são apelados/apelantes ELECTRONIC ARTS
NEDERLAND BV, ELECTRONIC ARTS INC. e ELECTRONIC ARTS EUROPE
LIMITED.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121183-82.2018.8.26.0100 - São Paulo 2/18
.APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1121183-82.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo (40a Vara Cível Central)
Apelantes: André Guerreiro Rocha, Electronic Arts Nederland BV e
outros
Apelados: Os mesmos
Juíza: Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Voto n. 19.931
EMENTA: DIREITO DE IMAGEM Competência da Justiça
Brasileira - Utilização de imagem de atleta profissional em
jogos eletrônicos - Prescrição Não ocorrência - Violação
continuada do direito de imagem, pela permanência na
comercialização dos jogos lançados em anos anteriores -
Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Requeridas que não
se desincumbiram do ônus de provar a cessão pelo autor do
direito de imagem Dever de indenizar pela mera utilização
desautorizada da imagem Supressio Inexistência - Não se
pode concluir que houve má-fé do autor pelo tempo decorrido
até o ajuizamento da ação, ou que de alguma forma tenha
incutido às rés a perspectiva de que não exerceria seu legítimo
direito de indenização - Dano moral majorado para R$
10.000,00 por edição desautorizada Juros de mora incidentes
a partir do evento danoso nos termos do art. 398 do Código
Civil e Súmula n. 54 do STJ e correção monetária do
arbitramento nos termos da súmula 362 do STJ Fixação de
indenização por dano moral em valor inferior ao pretendido
que não importa sucumbência
Súmula 326 do STJ -
Recursos providos em parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121183-82.2018.8.26.0100 - São Paulo 3/18
Trata-se de ação de indenização, alegando o
requerente, conhecido pelo apelido desportivo de "André Rocha", que
manteve longa carreira como jogador de futebol profissional, inclusive
jogando internacionalmente na Liga Grega e na Americana, que teve
conhecimento que a ré se utilizou, sem autorização, de sua imagem,
apelido esportivo e características pessoais e profissionais em jogos
eletrônicos denominados “Fifa Soccer”, edições de 2008, 2009, 2010 e
2013 e “Fifa Manager” edições de 2007 a 2011 e 2014, e pela violação do
direito de imagem e ao nome, requer sua condenação ao pagamento de
indenização de R$ 15.000,00 por cada aparição anual nos jogos, com juros
de mora de cada evento danoso.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente em parte a ação para condenar as rés ao pagamento de
indenização ao autor no valor de R$ 50.000,00, sendo R$ 5.000,00 por
cada edição lançada do jogo, com correção monetária pela Tabela Prática
do TJSP e juros de mora de 1% ao mês de cada evento danoso, devendo
cada parte arcar com as respectivas custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios da parte adversa fixados em 10% da parte em que
sucumbiu o autor para o patrono da ré, e 20% sobre o valor da condenação
para o patrono da parte autora (fls.2.355/2.362).
O autor apelou insurgindo-se contra o valor fixado a
título de indenização por dano moral, afirmando ter sido adotado valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121183-82.2018.8.26.0100 - São Paulo 4/18
inferior à média usualmente fixada por este E. Tribunal (entre 10 a 20 mil
reais), devendo-se levar em consideração que as apeladas lucram a cada
novo lançamento dos jogos, sendo irrisória a indenização no valor de R$
416,17 por mês (5 mil anual), sobretudo por ser a apelada Eletronic Arts
uma empresa com faturamento anual superior a 4 bilhões de dólares,
havendo sido avaliada em 2015 em mais de 17 bilhões de dólares, devendo
responder, portanto, pela utilização individualizada da imagem do autor,
pugnando pela majoração da indenização para R$ 15.000,00 para cada
edição e, por fim, aduz que houve negativa de vigência aos arts. 85 e 927,
IV do CPC/2015 e à Súmula 326 do STJ, no sentido de que não importa
sucumbência recíproca a fixação de indenização por dano moral em valor
inferior ao pleiteado (fls. 2.401/2.417).
As
requeridas,
também
recorreram
arguindo
preliminarmente a incompetência da Justiça Brasileira em relação às
edições em que o autor atuou no FC Dallas (Estados Unidos) e no P.
Agrinio (Grécia), havendo a recorrente E.A. firmado Contratos de Licença
para uso e exploração dos direitos de imagem dos jogadores com a
FIFPRO, contrato que abrangia os direitos de todos os jogadores ligados à
Panhellenic Professional Football Players Association - PSAP (Grécia) e à
Major League Soccer Players Association (EUA), sendo que no contrato
firmado com a Fifpro e com a Liga Americana é prevista expressamente a
regência, respectivamente, da Lei Inglesa e Americana, com pacto de
cláusula arbitral a ser executada nas Cortes daqueles países e, no mais,
suscita a nulidade da sentença pelo julgamento do feito sem a produção de
prova necessária à apuração do nível de identificação do jogador, extensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121183-82.2018.8.26.0100 - São Paulo 5/18
e relevância do jogador em relação a cada jogo e, no mérito, aduziram que
o autor não comprovou a utilização de sua imagem no jogo Fifa Soccer
2013, não bastando a imagem reproduzida às fls. 86, uma vez que extraída
de site estranho às rés (http://sofifa.com), não havendo instruído a inicial
com documentação indispensável à propositura da ação, no caso, os jogos
que supostamente teriam feito uso da imagem do autor, suscitando, ainda,
a prescrição da pretensão autoral, não constituindo óbice ao seu
reconhecimento a continuidade da venda por terceiros, sendo de rigor a
aplicação da teoria da actio nata ̧ nos termos do art. 189 do CC, e, no mais,
reiteraram que os direitos de imagem do autor foram licitamente cedidos
através de contratos firmados com a FIFPRO, e que a imagem do
recorrido, atleta profissional do esporte mais popular no país, deve ser
relativizada, o que se coaduna com o entendimento firmado pelo STF no
julgamento da ADIN 4.815/DF, no sentido da desnecessidade de
autorização da pessoa biografada, não havendo sequer a publicidade de
qualquer fato que possa repercutir negativamente sobre a imagem ou honra
do autor, pugnando, ainda, pelo reconhecimento da supressio, em razão da
longa inércia por parte do autor e, subsidiariamente, argumentaram ser
excessiva a condenação fixada em R$ 50.000,00, tendo em vista não ter o
requerente alcançado fama e renome, mesmo porque outros 462 jogadores
aceitaram receber a quantia de R$ 1.500,00 pelo uso da imagem, valor este
que deve pautar também a indenização do autor e, no mais, pugnaram pela
retificação do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora,
devendo sua incidência somente a partir do arbitramento e, por fim,
afirmam que sucumbiram em parte mínima do pedido (33%), razão pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121183-82.2018.8.26.0100 - São Paulo 6/18
qual o autor deve ser condenado à integralidade dos encargos
sucumbenciais (fls. 2.424/2.507).
Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes
(fls. 2.513/2.532 e 2.535/2.571).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 2015).
É o Relatório.
Não há determinação pelo STJ de suspensão dos
processos desta natureza, nada obstando o julgamento.
Para a fixação da competência da jurisdição brasileira
basta que o autor resida em território nacional e que aqui tenham sido
comercializados os referidos jogos, independentemente de serem alusivos a
sua atuação em ligas desportivas estrangeiras, aplicando-se o disposto nos
arts. 21, III e 53, IV, "a", do CPC/2015
A petição inicial está instruída com documentos que
demonstram a utilização da imagem e nome do autor nos jogos apontados,
e não havia necessidade da juntada dos jogos, pelo dano ser in re ipsa,
sendo inequívoca a identificação do jogador, ainda que por intermédio de
caricatura ou desenho, e cabia às requeridas como fornecedoras dos jogos,
a prova documental em contrário, sendo a documentação anexada
suficiente para a demonstração dos fatos alegados, não havendo que se
falar, inclusive, em cerceamento de defesa, uma vez que a prova requerida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121183-82.2018.8.26.0100 - São Paulo 7/18
às fls. 2.333/2.335, consistente em DVD com vídeos relacionados aos
jogos, deveria acompanhar a contestação, sendo portanto intempestiva,
por não cuidar-se de prova nova.
A violação continuada do direito de imagem, pela
permanência na comercialização dos jogos lançados em anos anteriores,
ainda que cessada a comercialização direta pelas empresas, protrai o início
do prazo prescricional, reconhecendo as rés de boa-fé no processo n.
1036980-27.2017.8.26.0100 que possam ocorrer vendas posteriores ao ano
da edição, ainda que reduzidas (fls.389 e 1.945 daqueles), e competia-lhes
a prova do recolhimento de todo o material distribuído, relativo às edições
anteriores, para que se computasse o início da prescrição trienal.
Consoante o entendimento do STJ:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). DANO. USO
INDEVIDO DE IMAGEM DE JOGADOR DE FUTEBOL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO.
EDIÇÕES
EM
CIRCULAÇÃO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU CONDUTA QUE A
ENSEJASSE O USO DA IMAGEM. REVISÃO. SÚMULA No
7/STJ.
DANO.
VALOR.
SÚMULA
No
7/STJ.
SUCUMBÊNCIA.
SÚMULA
No
326/STJ.
JUROS
MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 54/STJ. PRECEDENTES.
AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1434260/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
02/09/2019, DJe 05/09/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121183-82.2018.8.26.0100 - São Paulo 8/18
CIVIL. PRESCRIÇÃO. DIREITO DE IMAGEM. Violação
continuada. Para fins prescricionais, o termo 'a quo',
envolvendo violação continuada ao direito de imagem, conta-
se a partir do último ato praticado. Ausência de elementos
probatórios quanto à autorização anterior para a publicação da
fotografia. Exploração de imagem sem contrato escrito, se limita
ao prazo máximo de cinco anos. Art. 49, III da Lei 9610/98.
Valor moral arbitrado em consonância com jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.RECURSO IMPROVIDO.
(REsp 1014624/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/RS),
TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 20/03/2009)
O art. 5o da Constituição Federal, no tocante ao direito
de imagem, em três incisos, garantiu sua intangibilidade, proteção e a
responsabilidade pelos danos sofridos. No inciso V, ao assegurar a
indenização por dano, ainda que exclusivamente, à imagem; no inciso X,
preservando a inviolabilidade da imagem das pessoas e garantindo a
indenização por dano material e moral, decorrente de sua violação, e no
inciso XXVIII, letra “a”, ao proteger a pessoa no tocante à reprodução da
imagem e da voz humanas.
O ilustre Professor Luiz Alberto David Araújo1
entende que as Constituições anteriores ao protegerem a inviolabilidade do
domicílio, preservavam a imagem de forma reflexa, como característica da
intimidade e a partir da Constituição de 1946, pela inclusão da proteção à
vida, à qual é ínsita.
De fato, mesmo antes da previsão constitucional em
1 ARAUJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional da própria imagem: pessoa física, pessoa
jurídica e produto. Belo Horizonte: Livraria Del Rey Editora, 1996, p.54/58.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121183-82.2018.8.26.0100 - São Paulo 9/18
1988 e do art. 20 do Código Civil de 2002, os Tribunais já vinham
reconhecendo o direito à imagem pessoal, o que confirma tratar-se de
direito inato.
Observa Walter Morais2 que haviam apenas leis
ordinárias esparsas, como a segunda parte do inciso X, do revogado art.
6663, do Código Civil, que garantia à pessoa representada e seus
sucessores imediatos o poder de opor-se à reprodução ou à pública
exposição do retrato ou busto4, que foi revogada pela letra f, do inciso I, do
art. 49, da Lei n.o 5.988/73, com algumas alterações e que dispunha não
constituir em ofensa aos direitos do autor a reprodução de “retratos, ou de
outra forma de representação da efígie, feitos sob encomenda, quando
realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo oposição
da pessoa neles representada ou de seus herdeiros.”

O art. 65, n.o 12, do Código de Propriedade Industrial
(Lei n.o 5.772/71), que estabelecia não ser registrável como marca a efígie,
sem o expresso consentimento do titular ou de seus sucessores diretos.
2 MORAES, Walter. Direito à própria imagem. Revista da ABPI Órgão Informativo da Associação
Brasileira da Propriedade Intelectual, São Paulo, n.o 9, p. 24, 1993.
3 Art.666. Não se considera ofensa aos direitos de autor:
X. A reprodução de retratos ou bustos de encomenda particular, quando feita pelo proprietário dos
objetos encomendados. A pessoa representada e seus sucessores imediatos podem opor-se à
reprodução ou pública exposição do retrato ou busto (grifo nosso).
4 Comentando este dispositivo José G. R. de Alckmin diz que o art. 666, n. X: “assegura à pessoa
representada nos retratos e bustos o direito de se opor à reprodução ou à exposição pública das cópias ou
fac-simile. Com mais forte razão deve entender-se protegida pela lei a divulgação de quaisquer
fotografias de determinadas pessoas, cuja importância ou notoriedade se preste a despertar, por meio de
venda ou exibição, uma exploração comercial, dado o interesse que tenha o público em conhecê-los ou
comentá-los”. Aduz que a proteção se estendia também à cinematografia.
ALCKMIN, José Geraldo Rodrigues. Repertório de Jurisprudência do Código Civil. Direito das Coisas.
Vol. II. São Paulo : Max Limonad, 1951, p. 592/3.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121183-82.2018.8.26.0100 - São Paulo 10/18
Os parágrafos 1o e 2o do art. 1.538, do Código Civil que
previram indenização ao ferido, se do ferimento resultar aleijão ou
deformidade, e o art. 129, § IV, do Código Penal, considerou lesão
corporal gravíssima se resulta deformidade permanente.
O Código Civil de 1916 era omisso quanto a restrições à
utilização da imagem, mas segundo Hermano Duval:5 “o conjunto de tais
limites ou restrições se cristaliza em um princípio geral de direito
comparado que o juiz pátrio não poderá deixar de atender, ex vi, dos arts.
4o e 5o da Lei de Introdução ao Código Civil.”
Em conformidade com o Art 87-A da Lei n. 9.615/1998
(Lei Pelé): "direito ao uso da imagem do atleta pode ser por ele cedido ou
explorado, mediante ajuste contratual de natureza civil e com fixação de
direitos, deveres e condições inconfundíveis com o contrato especial de
trabalho desportivo", o que deve ocorrer de maneira expressa, e
pessoalmente pelo atleta, sendo irrelevante a autorização dos Clubes em
que atuou, e não se confunde com o Direito de Arena ou supre-se com
contratos de licença firmados com a FIFPRO, tanto que as requeridas
alegaram que obtiveram a autorização pessoal de parte dos jogadores que
figuraram nos jogos, sendo irrelevante para o exercício do direito do autor
por esta via, a previsão nesses contratos, de instituição de arbitragem e
aplicação de leis estrangeiras, aos quais não está sujeito o requerente.
Como sintetiza Walter Moraes6: “toda expressão
5 DUVAL, Hermano. Direito à imagem, São Paulo: Editora Saraiva, 1988, p.128.
6 MORAES, Walter. Direito à própria imagem (I). Revista dos Tribunais, São Paulo, v.443, p. 64/5, set.
1972.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121183-82.2018.8.26.0100 - São Paulo 11/18
formal e sensível da personalidade de um homem é imagem para o
direito”, ou no dizer de Giuseppe Bavetta: “a imagem é a representação
exterior de uma certa realidade7”.
Quando fixada e preservada em algum suporte
material, torna-se passível de utilização, cessão ou comercialização e,
consequentemente, adquire, também, valor econômico.
Excetuadas as hipóteses consagradas pela doutrina e
jurisprudência de livre captação e utilização da imagem, na vigência do
Código Civil de 1916, já era reconhecido o direito à proteção total, e que a
simples utilização não consentida, importava em lesão indenizável, como
na hipótese não autorizada de utilização de imagem de jogadores de
futebol em álbum de figurinhas ou de pôsteres de artistas que integram
publicação vendida nas bancas, direito que não poderia ser afastado pela
prática de maus usos e maus costumes.
Havendo proveito econômico na utilização da imagem,
não se presume o consentimento. O fato de se deixar fotografar com o
uniforme do Clube Desportivo, não importa em autorização para o seu uso
comercial. A título de demonstração veja-se os seguintes julgados da época
do Código Civil revogado:
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 4a Turma.
Ementa: INDENIZAÇÃO. DIREITO À IMAGEM.
JOGADOR
DE
FUTEBOL.
ÁLBUM
DE
FIGURINHAS.
ATO
ILÍCITO.
DIREITO
DE
ARENA. I - É inadmissível o recurso especial quando
7 BAVETTA, Giuseppe. Immagine (diritto alla).Enciclopedia del Diritto. Varese: Dott. A. Giuffrè
Editore, 1970, p.144.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121183-82.2018.8.26.0100 - São Paulo 12/18
não ventilada na decisão recorrida a questão federal
suscitada (Súmula n. 282/STF). II - A exploração
indevida da imagem de jogadores de futebol em
álbum de figurinhas, com o intuito de lucro, sem o
consentimento dos atletas, constitui prática ilícita a
ensejar a cabal reparação do dano. III - O direito
de arena, que a lei atribui às entidades desportivas,
limita-se à fixação, transmissão e retransmissão de
espetáculo esportivo, não alcançando o uso da
imagem havido por meio da edição de “álbum de
figurinhas”. Precedente da Quarta Turma. IV -
Recursos especiais não conhecidos. RECURSO
ESPECIAL N. 67.292 - RJ (95.0027400-0).Relator:
Ministro BARROS MONTEIRO. Brasília, 3 de
dezembro de 1998. LEX - JSTJ e TRF, São Paulo,
Volume 121, Página 121, set. 1999.
DIREITO A IMAGEM. DIREITO DE ARENA.
JOGADOR
DE
FUTEBOL.
ALBUM
DE
FIGURINHAS.
O DIREITO DE ARENA QUE A LEI ATRIBUI AS
ENTIDADES
ESPORTIVAS
LIMITA-SE
A
FIXAÇÃO,
TRANSMISSÃO
E
RETRANSMISSÃO
DO
ESPETÁCULO
DESPORTIVO
PUBLICO,
MAS
NÃO
COMPREENDE O USO DA IMAGEM DOS
JOGADORES
FORA
DA
SITUAÇÃO
ESPECÍFICA DO ESPETÁCULO, COMO NA
REPRODUÇÃO
DE
FOTOGRAFIAS
PARA
COMPOR "ALBUM DE FIGURINHAS". LEI
5989/73, ARTIGO 100; LEI 8672/93.
(REsp 46.420/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE
AGUIAR,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
12/09/1994, DJ 05/12/1994, p. 33565)
Existem inúmeras decisões reconhecendo o direito dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121183-82.2018.8.26.0100 - São Paulo 13/18
atletas em relação à requerida, inclusive perante o Superior Tribunal de
Justiça (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.562.212 - SP
(2019/0236502-6)
RELATOR
:
MINISTRO
RAUL
ARAÚJO;
(AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
No
1.433.280
-
SP
(2019/0014691-2); RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA; AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.467.664 - SP
(2019/0070966-2) RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO."
É ancião o entendimento do Supremo Tribunal Federal
de que: “a divulgação da imagem de pessoa, sem o seu consentimento,
para fins de publicidade comercial, implica em locupletamento ilícito a
custa de outrem, que impõe a reparação do dano” (RE 95872, Relator(a):
Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, julgado em 10/09/1982, DJ
01-10-1982
PP-09830
EMENT
VOL-01269-02
PP-00561
RTJ
VOL-00104-02 PP-00801).
A questão está pacificada na Súmula n. 404 do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “independe de prova do
prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de
pessoa com fins econômicos ou comerciais”.
Sendo assente, ainda, naquele Tribunal Superior que:
“em se tratando de direito à imagem, a obrigação da reparação decorre do
próprio uso indevido do direito personalíssimo, não havendo de cogitar-se
da prova da existência de prejuízo ou dano, nem a conseqüência do uso, se
ofensivo ou não” (EREsp 230.268/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2002,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121183-82.2018.8.26.0100 - São Paulo 14/18
DJ 04/08/2003, p. 216), bem como que: “cuidando-se de direito à imagem,
o ressarcimento se impõe pela só constatação de ter havido a utilização
sem a devida autorização. O dano está na utilização indevida para fins
lucrativos, não cabendo a demonstração do prejuízo material ou moral. O
dano, neste caso, é a própria utilização para que a parte aufira lucro com a
imagem não autorizada de outra pessoa”(REsp138.883/PE, Rel. Ministro
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/08/1998, DJ 05/10/1998, p. 76).
Há o dever de indenizar pela mera utilização da
imagem, independentemente de dano moral, cuja obrigação independe de
que o retratado tenha sido submetido a vexame, desprestígio, angústia,
sofrimento ou qualquer outro sentimento que fira diretamente o seu íntimo,
ou reflexamente, em consequência do desprestígio familiar, social ou
profissional, decorrentes da exibição ou reprodução da imagem, mas
decorre de sua utilização em desacordo com a autorização, estando o autor
perfeitamente identificado nos referidos jogos, sendo irrelevante para a
caracterização do dano e obrigação de indenizar a "relevância do Autor
para os jogos objetos dos autos" ou "em relação a determinado jogo
(contexto dos jogos)".
Como critérios de fixação de preço justo na utilização
da imagem, Maria Luiza Andrade Figueira de Sabóia Campos8 observa
que se deve levar em conta a fama da pessoa retratada e “a força que este
reconhecimento confere à mensagem publicitária a ser difundida”,
8 CAMPOS, Maria Luiza Andrade Figueira de Sabóia. Direito à imagem na propaganda.Revista de
Direito Civil, São Paulo, ano 11, n. 41, p.135, jul/set. 1987.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121183-82.2018.8.26.0100 - São Paulo 15/18
conferindo-se maior indenização às pessoas célebres ou aquelas que atuam
profissionalmente como modelos publicitários, do que em relação às
amadoras e modelos esporádicos e ocasionais, considerando-se, também, o
meio de comunicação em que foi divulgada a imagem, “como também a
extensão de sua propagação e número de transmissões ou reproduções”,
complementando que:
Um cartazete a ser colocado em pontos de venda não
tem absolutamente o mesmo alcance, em termos de
comunicação da mensagem, que um outdoor ou
mesmo um anúncio em revistas.
O filme comercial divulgado por meio da televisão é
reconhecido como a mídia dotada de maior força de
comunicação, atingindo milhões de pessoas ao mesmo
tempo e na extensão de todo o território nacional,
portanto
a
utilização
de
imagens
em
filmes
publicitários é a que tem seu custo mais elevado.
Na fixação do valor da indenização pela mera
utilização indevida da imagem, o juiz deve considerar entre outros critérios
que o caso concreto apresentar, se o retratado era pessoa famosa ou não, o
tempo de utilização e o meio utilizado, bem como a abrangência da
divulgação, se resultou proveito econômico e se tinha objetivo comercial a
transgressão.
No caso em questão, com base nestes critérios, pela
ampla comercialização dos jogos em questão, com a imagem de renomado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121183-82.2018.8.26.0100 - São Paulo 16/18
esportista, com observância dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, é adequada a majoração da indenização para R$
10.000,00, pelo dano à imagem, para cada uma das edições “Fifa Soccer”,
edições de 2008, 2009, 2010 e 2013 e “Fifa Manager” edições de 2007 a
2011 e 2014, mantendo-se no mais a r. sentença. O valor da compensação
deve ser superior aquele que seria pago em normal negociação, justamente
para desestimular práticas nocivas.
Ainda que a foto de fls. 86 tenha sido extraída de site
estranho à requerida, referida prova deve ser analisada juntamente com as
diversas outras provas documentais apresentadas pela parte autora,
sopesando-se, ainda, com o fato de que as recorrentes, como criadoras e
fornecedoras dos jogos, poderiam facilmente instruir os autos com cópia
dos jogos de modo a comprovar a não utilização da imagem do autor na
edição FIFA Soccer 2013, ônus probatório do qual, contudo, não se
desincumbiram.
A supressio é um dos desdobramentos da boa-fé
objetiva, consistindo, na definição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald, no “fenômeno da perda, supressão, de determinada faculdade
jurídica pelo decurso do tempo” 9, criando uma expectativa de que o
direito não será mais exercido. Consoante o STJ: “1. Para configuração da
'supressio', consistente no não exercício do direito subjetivo por tempo
além do razoável no curso da relação contratual, deve se apresentar como
conduta manifestamente desleal, violadora dos ditames da boa-fé objetiva"
9 FARIAS, Cristiano Chaves de. Teoria Geral/ Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald. 9a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2011, pp. 687 e 689.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121183-82.2018.8.26.0100 - São Paulo 17/18
(AgInt no REsp 1471621/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe
23/11/2017). Não se pode concluir que houve má-fé do autor pelo tempo
decorrido até o ajuizamento da ação, ou que de alguma forma tenha
incutido às rés a perspectiva de que não exerceria seu legítimo direito de
indenização.
No mais, diferentemente do que sustentam as corrés
apelantes, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso (art. 398
do Código Civil e Súmula n. 54 do STJ), assistindo-lhes razão, contudo, no
que toca à correção monetária, sendo esta devida apenas a partir do
arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.
Em conformidade com a Súmula n. 326: "na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca" (Súmula 326,
CORTE ESPECIAL, julgado em 22/05/2006, DJ 07/06/2006, p. 240), de
maneira que as corrés devem arcar integralmente com as verbas da
sucumbência.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de ambas as partes, nos termos da fundamentação, ficando as
requeridas condenadas ao pagamento da integralidade das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor
da condenação, pelo trabalho acrescido, levando em consideração o
disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, pelo acolhimento de apenas parte
ínfima da apelação das rés.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121183-82.2018.8.26.0100 - São Paulo 18/18
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica